Tribunal: CARF
Processo: 11020.723772/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CO-PATROCÍNIO. REPASSE DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Deixar o contribuinte de levar à tributação valores recebidos a título de honorários advocatícios, alegando que os honorários pertencem a outros advogados que patrocinaram em conjunto processos judiciais, sem que o mesmo apresente elementos probatórios do alegado, não descaracteriza a omissão de rendimentos correspondente aos valores não comprovados.

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723772/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.179 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
EVALDA TEIXEIRA PADILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CO-
PATROCÍNIO. REPASSE DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Deixar o contribuinte de levar à tributação valores recebidos a título de
honorários advocatícios, alegando que os honorários pertencem a outros
advogados que patrocinaram em conjunto processos judiciais, sem que o
mesmo apresente elementos probatórios do alegado, não descaracteriza a
omissão de rendimentos correspondente aos valores não comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723772/2013-24
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723772/2013-24

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 12-74.681, proferido pela 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Caxias do Sul/RS elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2012/899276996350377 no dia 07/10/2013 de e-fls. 8/12, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual procedeu-se ao presente
lançamento de ofício.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculos
empregatícios, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 28.080,04, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relaciona(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 542,36.
Os rendimentos foram lançados conforme informações prestadas em DIRF. Quanto aos
repasses a Roger Teixeira Padilha, Lisiara Araújo Soares e Charles Teixeira Padilha não
há qualquer indicação do tipo de relação profissional existente com a contribuinte ou de
que tenham atuado conjuntamente em ações judiciais. Falta de identificação de registros
profissionais da OAB nos recibos apresentados.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, e 8o da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15
da Lei no. 10.451/2002; art. 43 e 45 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723772/2013-24

DESCRIÇÃO DOS FATO E ENQUADRAMENTO LEGAL

Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 542,36, referentes às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Divergência quanto ao no do CNPJ da fonte pagadora. IR informado em DIRF pelo no da
matriz e declarado pelo da filial.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei no. 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o. e 2o. e 87, inciso IV, § 2o. do
Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)

(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA

Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)

(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA

Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723772/2013-24

O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que não é a única advogada no escritório que apesar dos
valores constarem em seu nome por ser a advogada mais antiga na profissão, existem outros
profissionais que laboram nos mesmos processos e recebem honorários que são repassados pela
mesma, que ocorreu erro de fato na declaração de recebimentos tributáveis recebidos de pessoas
físicas no valor total de R$ 13.200,00.
Asseverou que para a comprovação da vinculação dos profissionais, está juntando
movimento de processos, cópias de precatórios/ RPV e procurações.
Assim, a contribuinte impugnou a notificação de lançamento e requereu a análise
da documentação acostada a impugnação, bem como requereu que seja facultada a entrega de
declaração retificativa, vez que não consta repasse de honorários ao bacharel em direito Luiz
Flavio Palhano Padilha, por fim, requereu que seja anulado o lançamento equivocado.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 6/120).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RJO No. 12-74.681

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 125/127.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 132/148):
“EXMO.(A) SR(A) DR(A) PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 2012/899276996350377

EVALDA TEIXEIRA PADILHA, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF/MF
sob o no 219.124.400/91, residente e domiciliada à Rua dos Tanoeiros, no 207, CEP
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723772/2013-24

95047-580, Bairro Santa Fé, nesta cidade de Caxias do Sul- RS., vem respeitosamente à
presença de V. As., apresentar RECURSO, em razão do inconformismo da decisão
proferida na IMPUGNAÇÃO apresentada, tendo para dizer e requerer o que segue:
Na data de 07/10/2103, a autarquia notificante, teve por lavrar a notificação de
lançamento n. 2012/899276996350377 após promover a revisão da Declaração Anual de
Imposto de Renda da contribuinte, ora recorrente, referente ao exercício 2012, ano
calendário 2011, por meio da qual apurou rendimentos supostamente omitidos, recebidos
do Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/00-91), no valor de R$ 18.080,04 (dezoito mil,
oitenta reais e quatro centavos) e da Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.0360.305/0001-
04), importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A intimação da contribuinte foi transcrita nos seguintes termos:
(...)
E o enquadramento legal considerado pela autarquia no procedimento de revisão foram os
arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999, e
no que tange a impugnação, os arts. 14 a 17 e 23 do Decreto n. 70.235/1972, com
alterações introduzidas pelas Leis n. 8.748/1993, 9.532/1997 e 11.196/2005.
Inconformada com a intimação retro, a contribuinte apresentou impugnação informando
que no momento de elaboração da Declaração de Imposto de Renda, procurou o fiscal da
Receita Federal na unidade de atendimento da cidade de Caxias do Sul, RS, para
orientação sobre como proceder com o lançamento dos rendimentos haja vista não ser a
única profissional liberal (advogada) a exercer atividades profissionais no seu escritório,
sendo que embora os valores constem em nome da mesma, por ser a mais antiga no
exercício da advocacia, existem outros profissionais que atuam nos mesmos processos
judiciais e administrativos, os quais recebem honorários que são repassados pela
recorrente em razão da prestação dos serviços.
A orientação do fiscal da autarquia foi no sentido de que deveria efetuar o desconto dos
valores pagos aos demais profissionais que atuam conjuntamente com a recorrente e
lançar no ícone pagamentos e doações efetuados, para não pagar imposto sobre valores
repassados para outras pessoas físicas, procedimento indicado como regular pelo mesmo.
Assim, a contribuinte, seguiu as informações prestadas pelo fiscal, e concretizou a
Declaração Anual de Imposto de Renda, a fim de que não houvesse qualquer prejuízo
para qualquer dos envolvidos.
Insta observar que laboram no mesmo endereço profissional da contribuinte, ROGER
TEIXEIRA PADILHA, advogado, inscrito na OAB/RS, no 78.585 e no CPF sob no
805.408.720-91, CHARLES TEIXEIRA PADILHA, bacharel, inscrito na OAB/RS
40E641 e no CPF sob no 017.797.260-23 e LISIARA ARAÚJO SOARES, estudante de
direito, inscrita no CPF sob no 017.797.260-23, cujos repasses de valores foram
devidamente lançados na Declaração de IRPF. Contudo, não houve tão somente o
lançamento dos valores repassados ao Sr. LUIZ FLAVIO PALHANO PADILHA,
bacharel de direito, inscrito na OAB/RS sob o no 36E98, que trabalhou no mesmo
escritório dos demais no ano de 2011, e recebeu todos os honorários devidos no mesmo
ano, conforme demonstram os documentos que forram o processo administrativo no
11020.723772/2013-24.
Os profissionais ROGER TEIXEIRA PADILHA E CHARLES TEIXEIRA PADILHA,
também declararam os valores recebidos, recolhendo o imposto, de acordo com as
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723772/2013-24

normas de tributação nacional. Logo, não houve omissão ou não recolhimento de valores
como pretende convencer a Administração.
Por simples análise às declarações de imposto de renda acostadas pela recorrente,
incluindo a dos profissionais que também laboram no seu escritório, vislumbram-se os
seguintes valores: R$ 3.031,79 e R$ 32.170,92, recebidos respectivamente do Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal, os valores duplamente registrados em nome de Roger
Teixeira Padilha (R$ 31.200,00), Charles Teixeira Padilha (R$ 30.000,00), Lisara Araújo
Soares (R$ 18.700,00), sendo que as importâncias informadas como doações e
pagamentos na declaração da recorrente, conforme conselho do próprio fiscal da Receita
Federal do Brasil, constam também nas declarações dos demais profissionais como
rendimentos “recebidos de pessoa física”, ou seja, repassados pela contribuinte a título de
honorários profissionais. Por consequência, infere-se que houve o recolhimento dos
tributos cobrados, sendo incabível a cobrança em dobro de valores que foram recebidos e
repassados, dos quais inexistiu qualquer omissão por parte da ora recorrente.
Além do repasse de honorários profissionais, houve o pagamento de uma consulta médica
à doutora Neiva Regina Rosa Milani, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais),
referente a tratamento homeopático. E ainda, foram juntadas movimentações processuais,
cópia de precatórios/RPVs e procurações, desde o ano de 2003, visando a comprovação
do vínculo profissional existente entre as pessoas físicas indicadas.
Resta clara a boa-fé da contribuinte, e não pode a autarquia cobrar tributo já pago, como
se tivesse sido omitido, o que não aconteceu.
Julgadores, cediço é que as pessoas jurídicas de direito público ao causarem dano a quem
quer que seja, em especial ao contribuinte, submetem-se à teoria da responsabilidade
objetiva, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, passando a suportar o
prejuízo injusto causado, sendo desnecessária a comprovação de culpa.
No presente caso, há cobrança de omissão inexistente, de valores já lançados na
declaração de imposto de renda da recorrente. Não pode haver a duplicidade de cobranças
do contribuinte, e quando evidenciada, a suspensão da exigibilidade do débito fiscal é
medida que se impõe.
Comprovado documentalmente o recolhimento do tributo em conformidade com a
legislação de regência é nula a cobrança do tributo efetivada em duplicidade.
A recorrente sempre utilizou de boa-fé, restando ausente dolo na sua conduta, sendo que
efetuou o pagamento dos honorários dos demais profissionais que trabalham com a
mesma no mesmo endereço profissional há alguns anos, e declarou em sua declaração de
imposto de renda como pagamentos/ doações, conforme informação prestada pela própria
autarquia que agora cobra valores de impostos pagos. Da mesma forma houve a boa-fé
dos demais profissionais que também declararam o recebimento de rendimentos. Nesse
diapasão, não há que se falar em cobrança dos valores indevidos, e sequer na aplicação de
multa, porquanto inexiste qualquer pretensão por parte da recorrente em causar prejuízos
ao Erário.
Entrementes, muito embora a contribuinte tenha acostado diversos documentos
comprovando a participação das pessoas que trabalham no mesmo escritório, nos mesmos
processos em que atua a profissional, inclusive os recibos dos valores repassados e
declarações de imposto de renda de tais pessoas, bem como o imposto de renda destas
mesmas, a 19a Turma da Delegacia da Receita Federal, por UNANIMIDADE de votos,
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723772/2013-24

julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela recorrente, mantendo o
imposto de renda da pessoa física no valor de R$ 6.666,76 (seis mil, seiscentos e sessenta
e seis reais e setenta e seis centavos), acrescido de multa de 75% e juros de mora.
Na decisão prolatada pela r. Turma, a mesma reconhece que a contribuinte juntou recibos,
bem como diversos documentos de ordem judicial para comprovação que atuou em
conjunto com os profissionais signatários dos referidos recibos em diversas causas,
porém, aduz não constar comprovantes de transferências bancárias, depósitos, cheques ou
qualquer outro documento que confirme suas alegações.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, mais especificamente no caput, e inciso X, do
art. 2o, é taxativa ao referir que a Administração deverá obedecer aos princípios da ampla
defesa, contraditório e garantira os direito à produção de provas, senão vejamos:
(...)
A prova de pagamento se faz por meio de recibo assim como as movimentações
processuais, com as respectivas procurações, demonstram que houve atuação conjunta
dos profissionais do direito, sendo que tais profissionais devem ser remunerados pelos
serviços prestados. Assim, não pode a autarquia argumentar que os documentos acostados
não confirmam as alegações da recorrente, pois são documentos que servem sim como
meio de prova. Portanto, uma vez que os recibos são provas de pagamentos, é
desnecessária a juntada de comprovantes de transferências, até porque, no mercado
cambial, os correntistas ou poupadores tem total liberdade de sacar seu dinheiro e
transferi-lo a quem desejarem.
A moeda corrente é de livre circulação, sendo transmitida a outrem por simples tradição.
No caso da recorrente, os demais profissionais que receberam o pagamento em pecúnia,
fizeram o registro do pagamento da sua prestação de serviço durante o ano de 2011,
mediante recibo, dando quitação referente ao período, possibilidade prevista em nossa
legislação civil, em seu art. 320, in verbis:
(...)
Logo, houve a quitação dos honorários advocatícios devidos pela recorrente e os valores
foram devidamente lançados nas declarações de imposto de renda dos envolvidos,
profissionais que trabalham no escritório profissional da contribuinte.
Pergunta-se de quem teriam recebido os valores que declararam nas declarações de
imposto de renda, se não possuem vínculo com nenhuma empresa e sequer possuem
Carteira Profissional (o que não pode ser constatado pelos dados do CNIS, junto ao INSS
e que sequer foram apresentados pela autarquia federal)? E porque constariam seus
nomes nos processos e documentos se não atuaram em tais processos? Acaso estariam
trabalhando sem receber qualquer valor?
(...)
Portanto, não pode a contribuinte ser penalizada por informação errada que lhe foi
transmitida, após procurar a unidade de atendimento de Caxias do Sul, RS, justamente
para esclarecer como proceder nos lançamentos dos rendimentos na sua declaração de
imposto de renda.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723772/2013-24

A contribuinte, ora recorrente, agiu de boa-fé, procurando cerca-se à época das cautelas
de praxe, tanto que procurou a própria autarquia, através de seu fiscal, para colher
informações para declarar os rendimentos auferidos. Tanto é verdade, que os demais
profissionais ligados às suas atividades, também lançaram os valores em discussão.
A recorrente tinha razões suficientes para acreditar que estava praticando um ato em
conformidade com o direito, sem jamais perceber estar em descompasso com a
legislação.
Por todo o esposado, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Postula pela juntada de todos os meios de prova legalmente admitidos.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Caxias do Sul, 24 de Abril de 2015.

Evalda Teixeira Padilha”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723772/2013-24

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica- Honorários
Advocatícios

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício no valor de R$ 28.080,04.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 8/12) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que ocorreu a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 28.080,04, recebido(s) pelo titular e/ou
dependente(s) das fonte(s) pagadora(s) Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Informou a Contribuinte em sede de impugnação que “(...) apesar dos valores
constarem em seu nome por ser a advogada mais velha na profissão, existem outros profissionais
que laboram nos mesmos processos e recebem honorários que são repassados pela mesma. Os
profissionais que laboram no mesmo escritório são: ROGER TEIXEIRA PADILHA, CHARLES
TEIXEIRA PADILHA, LISIARA ARAUJO SOARES, além destes profissionais não constou na
declaração de imposto de renda um quarto profissional que também trabalhou no escritório no
ano de 2011, sendo ele LUIZ FLAVIO PALHANO PADILHA, o qual também recebeu
honorários durante o ano calendário 2011, conforme comprovam documentos que junta”.
A DRJ decidiu que:
“Da análise dos autos, verifica-se que o(a) contribuinte com vistas à comprovação
de suas alegações, juntou os recibos de fls. 21/23, bem como diversos documentos de ordem
judicial, em que procura comprovar que atuou em conjunto com os profissionais signatários dos
referidos recibos em diversas causas.
No entanto, não foram juntados quaisquer comprovantes relativos aos repasses de
honorários advocatícios, conforme alegado pela interessada. Não constam dos autos documentos
de transferência bancária, depósitos, cheques ou qualquer documento que confirme suas
alegações. Ressalte-se que os simples recibos juntados autos autos, cópias simples, por si sós não
são capazes de comprovar que de fato houve a referida transferência de numerário. Tampouco
constam dos autos contratos firmados entre a interessada e os demais advogados citados, que
venham a demonstrar a forma de remuneração desses profissionais.
Dessa forma, uma vez não comprovada a transferência de numerário, devem ser
mantidas as infrações de omissão de rendimentos do Banco do Brasil SA e da Caixa Economica
Federal.
(...)
Isto posto, VOTO no sentido de julgar a impugnação IMPROCEDENTE, devendo
ser mantido o imposto de renda da pessoa física (cód. 2904), no valor de R$ 6.666,76, bem como
a correspondente multa de oficio de 75% e os juros de mora”.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723772/2013-24

A Recorrente em suas razões sustentou que “logo, houve a quitação dos
honorários advocatícios pela mesma e os valores foram devidamente lançados nas declarações de
imposto de renda dos envolvidos, profissionais que trabalham no escritório profissional da
contribuinte”.
Pois bem.
A Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento dos rendimentos declarados.
Em que pese as razões, bem como os documentos colacionados em sede recursal
(e-fls. 132/148), aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-fls. 125/127), não há
como prosperar a pretensão da contribuinte.
E, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no presente caso, qual seja, no rateio de valores a título de honorários
advocatícios a outros causídicos que trabalharam em conjunto nos processos.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesma a obrigação de comprovar e justificar o repasse de honorários advocatícios e, não o
fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento desses rendimentos omitidos,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova dos rendimentos declarados é da contribuinte. Se a
prova dos rendimentos incumbe a quem interessa e este não a faz na forma exigida na legislação
de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe destacar, que a recorrente colacionou recibos nos autos em sede de
impugnação (e-fls. 21/23), contudo não apresentou os comprovantes de pagamentos relativos aos
repasses de honorários aos advogados que laboraram em conjunto em processos com a mesma.
Desta feita, pode-se concluir que os repasses dos honorários não foram
devidamente comprovados, uma vez que não constam dos autos qualquer documento idôneo e
hábil que confirme os pagamentos dos rateios dos honorários alegados pela Recorrente.
Isto posto, como a Recorrente não logrou êxito em provar os repasses de
honorários advocatícios, devem ser mantidos o crédito referente a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, bem como a multa aplicada e os juros de mora.

Dispositivo

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723772/2013-24

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 160
DF CARF MF
Original